Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727653-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DULCE ALMEIDA OLIVEIRA RECORRIDOS: REGINALDO ALVES DE ASSIS, ANDRÉ MACHADO DE ASSIS, CLEIDE MÁRCIA LAURINDA MACHADO, MARLENE MARIA DE ARAÚJO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. SISTEMA EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO. OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS RECENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), formulado no curso de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a ferramenta não agrega informações novas às já obtidas por outros sistemas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), cujas diligências foram recentemente realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER para localização de bens do devedor, mesmo após diligências patrimoniais frustradas, e sem demonstração de alteração na situação financeira dos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SNIPER, embora promova a integração de bases de dados, ainda não contempla os principais sistemas utilizados na execução judicial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Até que o SNIPER possa cumprir a promessa de uma busca ampla e que efetivamente acrescente informações úteis à busca por patrimônio do executado não é possível presumir o proveito na pesquisa realizada por este sistema. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A consulta ao sistema SNIPER, no âmbito do cumprimento de sentença, depende da demonstração de sua efetividade e da existência de elementos que indiquem a utilidade da medida.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXVIII Código de Processo Civil, arts. 6o, 139, IV e 300 JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 1761133, AI 0718766-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/09/2023 TJDFT, Acórdão 1769304, AI 0731800-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/10/2023 TJDFT, Acórdão 1769186, AI 0729742-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/10/2023 TJDFT, Acórdão 1767235, AI 0732390-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04/10/2023) O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da utilização da ferramenta de pesquisa Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) impossibilita a efetividade da execução. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 77352655, pág.9) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O SNIPER, embora promova a integração de bases de dados, ainda não contempla os principais sistemas utilizados na execução judicial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Até que o SNIPER possa cumprir a promessa de uma busca ampla e que efetivamente acrescente informações úteis à busca por patrimônio do executado não é possível presumir o proveito na pesquisa realizada por este sistema” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, vedado na presente sede, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012